Tribunal: STF
Processo: RE 640715
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    PENAL. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 168-A C/C ART. 71, AMBOS DO CP. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 68 DA LEI 11.941/2009. POSSIBILIDADE. Suspendo a pretensão punitiva do Estado, no que se refere ao presente feito, um vez que a empresa do denunciado encontra-se devidamente cadastrada em regime de parcelamento, em conformidade com o art. 68 da Lei 11.941/2009.



    2.  A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.273/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em que se impugna a constitucionalidade dos arts. 67, 68 e 69 da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, e do art. 9°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 10.684, de 30.05.2003, que dispõem sobre a suspensão e extinção da pretensão punitiva dos crimes fiscais mediante o parcelamento e pagamento do crédito tributário, e cujo mérito ainda está pendente.



    3.  Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4.  Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito e reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.273/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator